Tribunal: TJMT
Processo: 1014752-40.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

NÚMERO ÚNICO
: 1014752-40.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ÍNDICE DE 11,98%]

RELATOR:
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO D
E OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), CAMILA OLIVEIRA ORLANDINI - CPF: 897.326.502-49 (AGRAVANTE), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), LETICIA FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.091-65 (ADVOGADO), TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), 3ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, VENCIDA A 2ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. DIVERGÊNCIA COM SÚMULA 85 E TEMA 434 DO STJ. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVID
O.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a reclamação apresentada pela servidora pública municipal Camila Oliveira Orlandini. A reclamação visava
confrontar acórdão da 3ª Turma Recursal, alegadamente divergente da Súmula 85 e do Tema 434 do STJ, quanto à prescrição do fundo de direito e à aplicação de multa por litigância de má-fé e honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A análise recursal consiste em verificar: (i) a aplicação da prescrição quinquenal ao direito de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão errônea de URV; (
ii
) a legitimidade da multa por litigância de má-fé; e (
iii
) a condenação em honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF e STJ define que a reestruturação da carreira do servidor público marca o início do prazo prescricional para pleitos decorrentes da conversão monetária para URV.

4. Constatada a prescrição do fundo de direito, tendo em vista a reestruturação remuneratória em 2001 e o ajuizamento da ação em 2023.

5. A aplicação de multa por litigância de má-fé foi adequada, dado o caráter protelatório do agravo interno.

6. Honorários sucumbenciais são devidos, conforme jurisprudência que sustenta sua incidência em razão do provimento do recurso inominado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "O termo inicial para a prescrição das diferenças salariais decorrentes da conversão monetária em URV ocorre com a reestruturação da carreira; a multa por litigância de má-fé é aplicável em agravo interno protelatório e são devidos honorários sucumbenciais pela inversão do ônus."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 988, I-IV; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux; STJ,
AgInt
no REsp 1850802/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Camila Oliveira Orlandini
,
contra decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação apresentada contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em suma, que há explícita divergência entre a decisão colegiada proferida pela 3ª Turma Recursal e a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que não há que se falar na prescrição do fundo de direito, já que a pretensão de recebimento
das diferenças decorrentes
da conversão errônea da URV, abarca prestações de trato sucessivo.

Assevera ainda, que no tocante à multa aplicada pela 3ª Turma Recursal, há divergência com o Tema 434 do STJ, uma vez que “
o agravo interno manejado pela parte Reclamante no âmbito da 3ª Turma Recursal foi o primeiro e único recurso interposto nos autos
” (Id. 225823154, fl.10).

Reforça
que “
a reclamante deixou muito claro em seu recurso de agravo interno que a finalidade era justamente exaurir a discussão na instância recursal ordinária, a fim de viabilizar o acesso ao duplo grau de jurisdição, com a interposição de recurso aos Tribunais Superiores
”; logo, “
não pode ser penalizada por singelamente exercer o seu direito fundamental ao contraditório e ampla defesa
” (Id. 225823154, fl.11).

Assegura também, que não deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, pois
existe
firme entendimento do STJ
,
no sentido de que
“
não cabe fixar honorários recursais em razão do desprovimento de agravo interno, uma vez que a referida insurgência não inaugura novo grau recursal
” (Id. 225823154, fl.12).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 225823154, fl.13).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 237329188).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. EDMILSON DA COSTA PEREIRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Prefacialmente
,
cumpre ressaltar qu
e
,
por se tratar a Reclamação de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC/15:

“
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I -
preservar
a competência do tribunal;

II -
garantir
a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV
–
garantir
aobservânciadeacórdãoproferidoemjulgamentodeincidentederesoluçãode
de
mandasrepetitivasou de incidente de assunção de competência
.”.

Importa destacar ainda, que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1º da Resolução de nº 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça
a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursa
l
Estadual e do Distrito Federal
e a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça,consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e emenunciados das Súmulas do STJ,
bem como para garantir a observância de precedentes
.”

Nesse contexto, o artigo 15-D do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Público e Coletivo para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

“
Art. 15-D. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar:

(...)

VI -
as
reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas
, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo
.”

Feitas estas breves considerações, passo a analisar as insurgências recursais.

Pois bem.

Ressai dos autos, que na origem,
Camila Oliveira Orlandini
propôs contra o
Município de Primavera do Leste/MT
, Ação de Cobrança na qualidade de servidora pública municipal, visando o recebimento da
s
diferença
s
salaria
is
ocorrida com a conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidades Reais de Valor (URV) e posteriormente em Real
.

Após o regular andamento da marcha processual, foi prolatada a r.
sentença
de Primeiro Grau, a qual julgou procedente os pedidos formulados pela parte
autora ora agravante
, afastando a prescrição suscitada pela parte adversa
, de maneira a condenar o Ente Federativo a
pagar as diferenças salariais
.

Inconformado, o Município
de Primavera do Leste/MT

apresentou

r
ecurso
i
nominado
, tendo o Exmo.
Dr.
Hildebrando Da Costa Marques proferido decisão monocrática, no sentido de dar provimento ao
manejo recursal
, para
reconhecer a prescrição e julgar improcedente
os pedidos iniciais, com fulcro no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Em face da decisão monocrática, a parte Reclamante interpôs
agravo interno
, ao qual fora negado provimento
pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais
, além de ter sido aplicada multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com caráter manifestamente protelatório,
bem como arbitrada
condenação em honorários sucumbenciais.

Inconformada, a parte agravante
apresentou reclamação
, a qual fora
rechaçada
de plano
.

Contra a decisão monocrática de indeferimento, houve a interposição
do presente agravo interno
o qual passo a apreciar.

Pois bem.

A
respeito da matéria ventilada n
a
reclamação
anteriormente apresentada pela agravante
,
há de se ressaltar que
havia uma posição firmada, no sentido da tese sustentada pela
recorrente
, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV –, e haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação; contudo, as Cortes Superiores, têm proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento. Confira-se:

[...]

O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF,
é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
. [...].

(STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp 1850802/
MT
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020).

[...]
É cediço que ‘
a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos’
(STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 28/8/2017). Nesse sentido: (
AgInt
no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018,
DJe

12/2/2019 e
AgInt
no
AREsp
1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018,
DJe
18/10/2018).
[...].

(STJ, Segunda Turma,
AgInt
no REsp 1843748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2020).

Sobre o tema, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 561.836 (tese de Repercussão Geral objeto do Tema n. 05 do STF), determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída no ano de 1994 como forma de transição para o Real.

No caso da reestruturação remuneratória da carreira, esclareceu
a
exceção ser apenas relativa às leis que tratem dereajusteremuneratório, que não restrinja o alcance das demais possibilidades ou vincule a expressa referência à citada conversão.

Nesse sentido, transcrevo a ementa do acórdão proferido no julgamento do RE n. 561.836. Veja-se:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3)
Consectariamente
, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade
estipendial
recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro
percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter
tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
027 DIVULG
7-2-
2014 PUBLIC
10-2-2014).

Desse modo, em novo exame da situação vertente, em razão dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, imprescindível
reconhecer a prescrição nos casos em que a edição de lei, que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação, a exemplo dos recentes julgados deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
– OCORRÊNCIA –
TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E O REGIME REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS –
PRECEDENTES DO STF E STJ
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

(...)

3. Na hipótese, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação da Lei Estadual que reestruturou a carreira dos Profissionais do Sistema Prisional e Socioeducativo do Estado de Mato Grosso e o ajuizamento da ação de cobrança, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial
.” (N.U 0004712-49.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023).

“
1. O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor –
URV
,
começa a fluir a partir da entrada em vigor da
lei
que reestrutura a
carreira
do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório”.

2. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0000440-73.2016.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE
09/10/2024)

Em situação análoga à dos autos
, quando do julgamento de uma reclamação
apresentada contra decisão oriunda da Turma Recursal, assim também se posicionou esta Egrégia Corte de Justiça:

RECLAMAÇÃO – DECISÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA
–
RECURSO INOMINADO
– AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.
(N.U 1025630-63.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Seção de Direito Público, Julgado em 20/5/2021,
Publicado
no DJE 7/6/2021) (Destaquei).

Como se vê, o prazo prescricional para cobrança das diferenças salariais referentes à URV começará a fluir com a entrada em vigor da norma que regulamentou a reestruturação da carreira do servidor, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.

Analisando detidamente os autos e fazendo-se a aplicação da jurisprudência dos Tribunais Superiores, constata-se que a Autora
ora agravante
, Servidora Pública do Município de Primavera do Leste/MT, teve sua reestrutura remuneratória realizada pela Lei Municipal nº 704/20
01
; logo,
este é o
dies a quo
do prazo prescricional.

No caso dos autos, verifica-se que decorreram
mais de
22
(
vinte e dois
) anos
entre a edição da Lei Municipal nº
704/20
0
1
, e o ajuizamento da ação de cobrança,
ocorrido em 2023
, de sorte que está prescrita a pretensão da parte autora, para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV
.

Dessa forma, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 561.836, cessou-se o direito de recebimento das citadas diferenças, vez que a pretensão inicial foi, de fato, atingida pelo instituto da prescrição quinquenal, nos termos do artigo
1º do Decreto nº 20.910/1932,
devendo ser mantida a decisão que a reconheceu.

Por outro lado, no tocante
à multa
dada a interposição de recurso com caráter manifestamente protelatório, novamente,
não prospera a irresignação da reclamante
.

Tal se dá
, pois o recorrente sabia que a interposição do seu agravo interno estava por violar
jurisprudência dominante
, já que, tal circunstância fática fora devidamente registrada e consignada na decisão monocrática.

Sendo assim, mostra-se acertada a decisão judicial que aplicou a multa em razão do caráter protelatório, não havendo que se falar em contrariedade ao Tema Repetitivo 434 do STJ.

Lado outro, no tocante à insurgência
referente aos honorários
sucumbenciais
, entendo que
estes são devidos em razão da pura e simples inversão do ônus sucumbencial
decorrentes do provimento do recurso inominado apresentado pelo Município de Primavera do Leste/MT
; logo,
há de ser rechaçada de plano
a tese de contrariedade à precedente do STJ
, máxime se considerarmos que

a
reclamação está sendo desvirtuad
a e
utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado
.

De se destacar que
o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de não que:
“Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à
(...)

decisões
proferidas por esta Corte.
”
(
AgInt
na
Rcl
33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017,
DJe
20/10/2017).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1
. A reclamação, tal como concebida nos
arts
. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal.
2. Agravo interno não provido.” (
AgInt
na
Rcl
35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019,
DJe
04/04/2019)

Dessa forma, tendo em vista a ausência
de contrariedade às hipóteses previstas no art. 988, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão monocrática que liminarmente indeferiu a reclamação é medida de rigor.

Com essas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
1ª VOGAL
):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (
3
° VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
4
° VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (
5
° VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDE
S
KNEIP (
6
ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 20 DE FEVEREIRO DE 2025:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO PELO RELATOR, ACOMPANHADO PELOS 1º, 3º, 4º, 5º E 6º VOGAIS.

AUSENTES JUSTIFICADAMENTE AS EXMAS. DESEMBARGADORAS MARIA APARECIDA RIBEIRO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO HÍBRIDA.

SESSÃO DE 20 DE MARÇO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CAMILA OLIVEIRA ORLANDINI contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da RECLAMAÇÃO, que visava à cassação do acórdão proferido pela 3ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA nº 1006181-03.2023.8.11.0037, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, que negou provimento ao agravo interno, e, em consequência, condenou a parte agravante a pagar multa correspondente a 3% (três por cento) do valor atualizado da causa.

Acerca do
cabimento
, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Resolução n.º 3/2016, delegou aos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as reclamações nas seguintes hipóteses:

“Art. 1º
Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as
Reclamações destinadas a dirimir divergência
entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em
julgamento de recurso especial repetitivo
e em enunciados das
Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de
precedentes
.”
(Destaquei)

No caso, o reclamante defende, em suma, que o acórdão reclamado contrariou (i) a
Súmula 85 do STJ
, ao acolher a tese de prescrição do ente municipal; (
ii
) o
Tema 434 do STJ
, pois fixou multa por ocasião do desprovimento de agravo interno, embora o recurso tenha sido interposto com a finalidade de exaurimento da discussão da matéria, para fins de acesso aos Tribunais Superiores; e (
iii
) a
orientação jurisprudencial da Corte Especial do STJ
, ao fixar honorários recursais em razão do desprovimento de agravo interno, uma vez que a referida insurgência não inaugura novo grau recursal.

Assim, mostra-se
cabível
o ajuizamento da presente reclamação,

apenas em relação à alegação de violação à súmula 85 do STJ, e ao Tema 434 do STJ
, visto que a orientação jurisprudencial da Corte Especial do STJ não se trata de precedente obrigatório, tal como previsto no art. 988 do CPC. Nesse sentido:

“Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade a [...] decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do
CPC .
Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
na
Rcl
: 33853 MS 2017/0081166-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/10/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
20/10/2017)”

Por oportuno, registre-se que na
Reclamação n.º 36.476/SP
, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu ser incabível a reclamação dirigida ao
STJ
para o controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas,
nada dizendo a respeito do cabimento de reclamação perante os Tribunais de Justiça
, para dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que foi regulada pela Resolução n.º 3/2016. Veja-se:

RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.301.989/RS - TEMA 658). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO. RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.
Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão do TJ/SP que, em sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto pelos reclamantes, em razão da conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.301.989/RS, julgado sob o regime dos recursos especiais repetitivos (Tema 658)
.

2. Em sua redação original, o art. 988, IV, do CPC/2015 previa o cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente proferido em julgamento de "casos repetitivos, os quais, conforme o disposto no art. 928 do Código, abrangem o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e os recursos especial e extraordinário repetitivos.

3. Todavia, ainda no período de
vacatio
legis do CPC/15, o art. 988, IV, foi modificado pela Lei 13.256/2016: a anterior previsão de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos" foi excluída, passando a constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o precedente oriundo de IRDR, que é espécie daquele.

4. Houve, portanto, a supressão do cabimento da reclamação para a observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário repetitivos, em que pese a mesma Lei 13.256/2016, paradoxalmente, tenha acrescentado um pressuposto de admissibilidade - consistente no esgotamento das instâncias ordinárias - à hipótese que acabara de excluir.

5. Sob um aspecto topológico, à luz do disposto no art. 11 da LC 95/98, não há coerência e lógica em se afirmar que o parágrafo 5º, II, do art. 988 do CPC, com a redação dada pela Lei 13.256/2016, veicularia uma nova hipótese de cabimento da reclamação. Estas hipóteses foram elencadas pelos incisos do caput, sendo que, por outro lado, o parágrafo se inicia, ele próprio, anunciando que trataria de situações de inadmissibilidade da reclamação.

6. De outro turno, a investigação do contexto jurídico-político em que editada a Lei 13.256/2016 revela que, dentre outras questões,
a norma efetivamente visou ao fim da reclamação dirigida ao STJ e ao STF para o controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas
, tratando-se de opção de política judiciária para desafogar os trabalhos nas Cortes de superposição.

7. Outrossim, a admissão da reclamação na hipótese em comento atenta contra a finalidade da instituição do regime dos recursos especiais repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional do STJ, perante o fenômeno social da massificação dos litígios.

8. Nesse regime,
o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional definindo, por uma vez, mediante julgamento por amostragem, a interpretação da Lei federal que deve ser obrigatoriamente observada pelas instâncias ordinárias
. Uma vez uniformizado o direito, é dos juízes e Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da tese jurídica em cada caso concreto.

9. Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC/15.10. Petição inicial da reclamação indeferida, com a extinção do processo sem resolução do mérito.

(
Rcl
36.476/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/2/2020,
DJe
6/3/2020).

Logo, merece ser
provido em parte
o agravo interno, neste ponto, para
conhecer
da reclamação ajuizada pelo agravante,
apenas em relação à alegação de violação à súmula 85 do STJ, e ao Tema 434 do STJ
.

Quanto ao mérito
, a suposta violação à Súmula 85/STJ está amparada na tese do agravante/reclamante, de que, nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais, decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo.

Todavia, o entendimento das Cortes Superiores é o oposto do defendido pela parte reclamante. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

2. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.850.802/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/5/2020,
DJe
de 22/5/2020.)”

“[...] VII -
É cediço que "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos"
(STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 28/8/2017). Nesse sentido: (
AgInt
no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018,
DJe
12/2/2019 e
AgInt
no
AREsp
1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018,
DJe
18/10/2018).

VIII - Agravo interno improvido. (
AgInt
no REsp n. 1.843.748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020,
DJe
de 4/5/2020.)”
(Destaquei)

“[...] 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
[...] 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter
tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
027 DIVULG
07-02-
2014 PUBLIC
10-02-2014)”
(Destaquei)

Assim, a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

No caso, o acórdão reclamado está em consonância com as decisões proferidas pelas Cortes Superiores, pois a carreira da reclamante foi reestruturada por meio da Lei Municipal 704/2001, enquanto a ação foi proposta em 2023, ou seja, restando patente a prescrição quinquenal.

Destarte, não procede a reclamação no tocante à alegada contrariedade à Súmula 85 do STJ.

Por outro lado, a reclamação procede em relação ao Tema 434 do STJ, que foi editado com a seguinte tese:
“o agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil.”
.

No caso, verifica-se que a reclamante interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado, com intuito de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de Recurso Extraordinário – único cabível contra acórdão proferido por Turma Recursal de Juizado Especial.

Não é de se olvidar, aliás, que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 281 com o seguinte teor:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.”

Logo, o agravo interposto pelo aqui reclamante não foi manifestamente inadmissível ou infundado, para efeito de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015 – que corresponde ao revogado artigo 557, §2º, do CPC/1973.

Por fim,

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao agravo regimental para
conhecer em parte

da Reclamação
, e no mérito,
julgá-la parcialmente procedente
, a fim de afastar do acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal, apenas a parte em que condenou a agravante/reclamante a pagar multa correspondente a 3% sobre o valor atualizado da causa, mantendo, no mais, o
decisum
.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
(7ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 20 DE MARÇO DE 2025:

APÓS O RELATOR DESPROVER O AGRAVO REGIMENTAL, SENDO ACOMPANHADO PELOS 1º, 3º, 4º, 5º E 6º VOGAIS, VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO A 2ª VOGAL. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 7ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO.

AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXMA. DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

SESSÃO DE 15 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (7º VOGAL):

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CAMILA OLIVEIRA ORLANDINI
contra decisão monocrática (id.
220022699
) que indeferiu a petição inicial da Reclamação Cível sob fundamento de prescrição do fundo de direito em virtude da reestruturação da carreira funcional e da superveniência de novo regime jurídico, anterior a 05 (cinco) anos da propositura da ação.

O douto relator, Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
votou no sentido de desprover
o recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação de
“
Reclamação Com Pedido Liminar
”,
contra o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal Dos Juizados Especiais Do Estado De Mato Grosso, nos autos daAção de Cobrança n.1006181-03.2023.8.11.0037.

A eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, por sua vez, pediu vista dos autos para melhor análise da matéria debatida no presente agravo interno.

Diante da sua recente aposentadoria e da minha igualmente recente remoção para a vaga deixada pela douta magistrada, assumi a incumbência de proferir o voto, de modo a dar continuidade ao julgamento deste Agravo Interno.

Para melhor compreensão dos fatos, entretanto, faço, inicialmente, um breve apanhado dos autos.

A questão central da Reclamação, prevista no art. 988 do CPC e no art. 15-D, VI do Regimento Interno do TJMT, tem como finalidade dirimir divergências entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do STJ, consolidada em IRDR, IAC, recursos especiais repetitivos e Súmulas, bem como garantir a observância de precedentes em matéria de direito público e coletivo.

No caso em tela, a Agravante aponta divergência do acórdão da Turma Recursal com a Súmula 85/STJ, que trata da prescrição quinquenal em casos de trato sucessivo, com o Tema Repetitivo 434/STJ, que afasta a multa por recurso protelatório quando o agravo interno visa exaurir a instância ordinária, e com precedente da Corte Especial do STJ sobre a impossibilidade de fixar honorários recursais em agravo interno.

Observo, no entanto, que a decisão monocrática agravada está correta ao afirmar que o acórdão da Turma Recursal não diverge da jurisprudência do STJ.

A propósito esta Corte de Justiça já se pronunciou em casos análogos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIFERENÇAS DA URV.

PRESCRIÇÃO. MULTA EM AGRAVO INTERNO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente reclamação proposta em face de acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, que manteve a improcedência dos pedidos em ação de cobrança de diferenças da URV.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível reclamação para discutir alegada violação à Súmula n. 85/STJ quanto à prescrição das diferenças da URV, (
ii
) se houve violação ao Tema n. 434/STJ no tocante à aplicação de multa em agravo interno; e (
iii
) se é possível utilizar a reclamação para questionar a interpretação do art. 55 da Lei n. 9.099/1995 sobre honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir:

3. A reclamação constitui instrumento processual excepcional, com hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 988 do CPC e na Resolução STJ/GP n. 3/2016, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.

4. A prescrição do fundo de direito, reconhecida pelo acórdão reclamado com base na reestruturação remuneratória promovida por lei municipal, encontra respaldo no RE n. 561836/RN (Tema n. 5/STF) e na jurisprudência do STJ, não configurando violação à Súmula 85/STJ.

5. A aplicação de multa por manifesta improcedência do agravo interno, fundamentada na jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre prescrição das diferenças da URV, não se confunde com a hipótese do Tema n. 434/STJ, que veda a penalização pelo mero objetivo de exaurimento da instância.

6. É inadmissível a utilização da reclamação como via processual para rediscutir eventual desacerto na interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional pelo órgão julgador, sob pena de desvirtuamento de sua natureza jurídica excepcional.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A reclamação não constitui via adequada para rediscussão do mérito de decisão jurisdicional quando ausente efetiva divergência com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 988 e 1.021, § 4º; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
na
Rcl
44701/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Terceira Seção, j. 3.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1681694/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27.9.2021; TJMT, N.U 1016558-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Seção de Direito Público, j. 19.12.2024. (N.U 1014764-54.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Seção de Direito Público, Julgado em 20/02/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025)

*********

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONVERSÃO MONETÁRIA (URV). PRESCRIÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente Reclamação. A ação buscava a reversão de decisão da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral referente à conversão monetária de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a Reclamação pode ser admitida como sucedâneo recursal para questionamento de prescrição e (
ii
) avaliar a possibilidade de desconsideração da multa aplicada devido ao caráter manifestamente inadmissível do recurso.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 005 do STF, é limitado o direito à incorporação de perdas monetárias pela conversão em URV, caso haja reestruturação de carreira. 4. O artigo 988 do CPC/2015 não autoriza o uso da Reclamação como via recursal para revisão de decisões judiciais já consolidadas, vedando seu emprego como sucedâneo recursal.

5. A aplicação de multa pelo recurso inadmissível fundamenta-se no § 4º do art. 1.021 do CPC, tendo em vista seu caráter repressivo e preventivo, conforme jurisprudência pacífica do STF e STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "A Reclamação não se presta como sucedâneo recursal para revisar decisões consolidadas, salvo nas hipóteses taxativas previstas no artigo 988 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, art. 988, § 4º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836 ED/RN, Rel. Min. Luiz Fux; STJ,
AgInt
na
Rcl
35.831/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves. (N.U 1016560-80.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 19/12/2024,
Publicado
no DJE 20/12/2024)

Em relação à Súmula 85/STJ, o STF, no julgamento do RE n. 561.836/RN, firmou entendimento de que, em casos de reestruturação da carreira de servidor público, a prescrição pode ser contada de forma diferente, afastando a aplicação irrestrita da Súmula 85/STJ. A decisão da Turma Recursal está alinhada com esse entendimento do STF, conforme destacado na decisão monocrática (id.

220022699) e realçado no voto condutor deste recurso.

Quanto ao Tema Repetitivo 434/STJ, a multa do art. 1.021, §4º do CPC pode ser aplicada se o agravo interno for considerado manifestamente improcedente, o que pode ter sido o entendimento da Turma Recursal no caso concreto. O voto do douto relator também é nesse sentido.

Por fim, a questão dos honorários em agravo interno pode ter peculiaridades no caso que justifiquem a decisão da Turma Recursal, não havendo, portanto, divergência manifesta com o precedente da Corte Especial do STJ.

Ante o exposto, em virtude dos argumentos e evidências apresentados,
voto por desprover o agravo interno
, endossando o voto do relator.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (8ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025